Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Aponta contradição, na parte do acórdão que, com fundamento no artigo 55, da Lei 9.099/95 e no enunciado no 122 do FONAJE, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00.
3. Sustenta que lhe foi deferida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem, de forma que deve ser afastada a condenação aos honorários advocatícios e julgado o seu recurso.
4. Na hipótese, a autora foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o seu recolhimento (ID 31466553), todavia, deixou de atender ao comando no prazo estipulado (ID 32068992).
5. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
6. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54, da Lei no 9.099/95). Em sede de Juizados Especiais, por não haver condenação aos encargos decorrentes da sucumbência em primeira instância (art. 55, Lei 9.099/95), despiciendo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quando da distribuição da inicial.
7. Com efeito, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
8. Portanto, não há que se falar em contradição no julgado, razão pela qual a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
9. Demais disso, segundo os termos do referido enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES).”.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.